Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-05.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BICICLETA. VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recorrente, assistido pela Defensoria Pública, formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 74753767) e as circunstâncias dos autos indicam a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido e rejeitada a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.
2. O autor adquiriu uma bicicleta da empresa requerida pelo valor de R$ 2.295,72. Alegou que, em menos de 30 dias, notou barulhos e estalos excessivos ao pedalar e, por isso, pediu a substituição do produto ou a restituição do valor pago, além da compensação por danos morais. A ré argumentou que a bicicleta foi substituída antes do ajuizamento da ação por outro modelo superior e que os defeitos alegados pelo autor decorreram do uso inadequado do bem.
3. Se a ré demonstrou ter substituído a bicicleta (ID 74752901) e prestado adequadamente assistência técnica ao autor, inclusive com a indicação de uso inadequado das marchas pelo requerente (ID 74752902), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do produto e de compensação pecuniária por danos morais.
4. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro.